Tribunal: TJSP
Processo: 2220725-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada determinou o recolhimento das custas finais pelos Executados – Celebração de acordo antes da prolação da sentença – Inaplicabilidade do disposto no artigo 90, parágrafos segundo e terceiros, do Código de Processo Civil – Taxa judiciária que não se confunde com o conceito de custas processuais (precedente do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada determinou o recolhimento das custas finais pelos Executados – Celebração de acordo antes da prolação da sentença – Inaplicabilidade do disposto no artigo 90, parágrafos segundo e terceiros, do Código de Processo Civil – Taxa judiciária que não se confunde com o conceito de custas processuais (precedente do C. Superior Tribunal de Justiça) – Devido o pagamento da taxa judiciária pelos Executados (princípio da causalidade) – RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO